Tribunal: STJ
Processo: 5199113-14.2025.8.09.0011
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216784 - GO (2025/0191467-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante por crimes de violência doméstica.
habeas corpus
2. O agravante foi preso em flagrante por ameaçar e agredir fisicamente sua companheira, além
de danificar seus pertences. A vítima relatou episódios recorrentes de violência, intensificados
pelo uso de drogas e jogos de azar pelo agravante.
3. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e a
integridade da vítima, considerando a gravidade dos atos e o risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da
vítima, diante da gravidade concreta dos atos praticados e do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a eficácia do processo
e a proteção da vítima, dada a gravidade dos atos e a periculosidade do agravante.
7. Condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a decretação da prisão preventiva,
conforme entendimento pacífico da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e
proteger a vítima, quando a gravidade concreta dos atos e o risco de reiteração delitiva estão
presentes. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade dos atos
e a periculosidade do agente justificam a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não
impedem a decretação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua
manutenção".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50196701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c09db2b-fed9-45da-babe-5eb21077a879

Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.04.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c09db2b-fed9-45da-babe-5eb21077a879

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216784 - GO (2025/0191467-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante por crimes de violência doméstica.
habeas corpus
2. O agravante foi preso em flagrante por ameaçar e agredir fisicamente sua companheira, além
de danificar seus pertences. A vítima relatou episódios recorrentes de violência, intensificados
pelo uso de drogas e jogos de azar pelo agravante.
3. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e a
integridade da vítima, considerando a gravidade dos atos e o risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da
vítima, diante da gravidade concreta dos atos praticados e do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a eficácia do processo
e a proteção da vítima, dada a gravidade dos atos e a periculosidade do agravante.
7. Condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a decretação da prisão preventiva,
conforme entendimento pacífico da Corte.
Documento eletrônico VDA49230601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:33
Código de Controle do Documento: bb5cf99f-232b-46bb-a299-5b56062c37bf

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e
proteger a vítima, quando a gravidade concreta dos atos e o risco de reiteração delitiva estão
presentes. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade dos atos
e a periculosidade do agente justificam a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não
impedem a decretação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua
manutenção".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.04.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
CLEITON ALVES
monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
O agravante sustenta que:
"a decisão limitou-se a argumentos genéricos, inerentes
a)
do tipo penal, não restando preenchido nenhum dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 163);
"mesmo que as condições subjetivas favoráveis
b)
ao recorrente não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente
valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva" (e-STJ,
fl. 166);
"a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a
c)
conveniência da instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal e a ordem pública e,
sobretudo, para garantir a integridade física e psíquica da ofendida" (e-STJ, fl. 166).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Documento eletrônico VDA49230601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:33
Código de Controle do Documento: bb5cf99f-232b-46bb-a299-5b56062c37bf

No caso dos autos, a segregação cautelar do ora agravante foi decretada pelos
seguintes fundamentos:

"Cuida-se de comunicado da prisão flagrancial de CLEITON ALVES, pela prática
dos crimes tipificados, em tese, nos artigos 140, 147, § 1o, 163, 129, § 13, todos do
Código Penal, por fato ocorrido no dia 15 de março de 2025, por volta das 20h40m,
no endereço situado na Qd. 99, Lt. 03, Jardim Brasília II, Águas Lindas de Goiás/GO.
Os policiais militares relataram que foram acionados via COPOM para atender a uma
ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local dos fatos, a vítima,
Raimunda Sandra Araújo Barbosa, informou que foi ameaçada de morte, agredida
verbal e fisicamente, além de ter seu aparelho celular, marca Redmi, e seus óculos
danificados pelo companheiro. Ao ser questionado, Cleiton confessou as agressões.
Ao ser ouvida, a vítima acrescentou que conviveu maritalmente com Cleiton por
aproximadamente um ano e que, dessa relação, não tiveram filhos. No entanto, ela
cuida de dois filhos do autuado. Relatou ainda que Cleiton é agressivo, usuário de
drogas e que sofre constantes episódios de violência doméstica. Segundo a vítima,
todas as vezes que Cleiton perde dinheiro em jogos de azar na internet (como
'Tigrinho' e outros), ele se torna agressivo com ela e com os próprios filhos.
No presente episódio, Cleiton a agrediu com um pisão no rosto e diversos chutes na
região da cabeça, ocasionando também uma lesão em um dos dedos do pé. O
flagrado também a ameaçou, afirmando que, caso fosse preso, ao sair, a mataria.
Além disso, proferiu ofensas, chamando-a de puta‚ piranha, vagabunda e outras
palavras de baixo calão. Na sequência, Cleiton quebrou o celular da vítima, pelo qual
ela pagou R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que considera alto para sua condição
financeira. Ele também destruiu seus óculos, item essencial para sua visão.
Diante dos fatos, Raimunda manifestou o desejo de representar criminalmente contra
Cleiton pelos crimes praticados e solicitou a concessão de Medidas Protetivas de
Urgência. Por fim, ressaltou que está desempregada e, a partir desta data, não tem
para onde ir nem onde morar, necessitando, portanto, ser encaminhada a uma casa de
abrigo.
[...]
Adiante, considero que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas
ou suficientes para garantir a eficácia do processo. Estão presentes os pressupostos e
fundamentos para a decretação da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal. As penas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de re
clusão. Ademais, os elementos probatórios constantes nos autos, como o Auto de
Prisão em Flagrante (APF), o relatório médico da vítima e os depoimentos colhidos,
corroboram a materialidade dos crimes tipifica- dos nos artigos 140, 147, § 1o, 163 e
129, § 13, todos do Código Penal, bem como indicam, de forma robusta, a autoria do
crime pelo flagrado Cleiton Alves.
A decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica encontra
respaldo na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima,
especialmente diante da gravidade concreta dos atos praticados. O modus operandi
do crime evidencia um cenário de agressões reiteradas e escalonadas, abrangendo
violência verbal, física e patrimonial. O autuado ameaçou a ofendida, afirmando que,
caso fosse preso, ao sair a mataria; agrediu-a fisicamente com um pisão no rosto e
Documento eletrônico VDA49230601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:33
Código de Controle do Documento: bb5cf99f-232b-46bb-a299-5b56062c37bf

chutes na região da cabeça, lesões de tamanha intensidade que exigiram a realização
de exame de Raio-X do crânio; além disso, destruiu seu aparelho celular e seus
óculos de grau, itens essenciais para a vítima.
O contexto da infração penal ainda se agrava pelo fato de o investigado ser usuário
de drogas e praticante de jogos de azar, fatores que, segundo a vítima, intensificam
sua agressividade, especialmente quando sofre perdas financeiras. Essa circunstância
evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para a
proteção da vítima. Destaca-se, ainda, a imprescindibilidade de garantir a
regularidade da instrução criminal, prevenindo qualquer tipo de coação ou
interferência por parte do autuado, especialmente considerando a
hipervulnerabilidade da vítima, que se encontra em situação de dependência
financeira e sem um local seguro para se refugiar. Além disso, a prisão preventiva
também se justifica para assegurar a futura aplicação da lei penal, tendo em vista o
risco concreto de reiteração criminosa do flagranteado. Assim, patente a con-
temporaneidade dos fatos." (e-STJ, fls. 7-9)

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e do risco de
reiteração delitiva, considerando-se as circunstâncias da prisão em flagrante e o grave temor da
vítima com relação ao ora agravante, que, reiteradamente, é agressivo e ameaçador, tendo, na
ocasião do flagrante, ameaçado a ofendida, afirmando que, caso fosse preso, ao sair, a mataria.
Ele também a agrediu fisicamente com um pisão no rosto e chutes na região da cabeça, lesões
que exigiram a realização de exame no crânio. Além disso, destruiu o aparelho celular e os
óculos de grau da vítima.
Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento
consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão do
com que o crime fora praticado.
modus operandi
Sobre os temas, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se
condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49230601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:33
Código de Controle do Documento: bb5cf99f-232b-46bb-a299-5b56062c37bf

III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante
acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas
imputadas ao Agravante, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher, vez que, conforme de dessume dos autos, supostamente, o
ora Agravante ante a 'recusa da vitima em manter relação sexual, este desferiu chutes
e socos. Além das agressões, o autuado também praticou, supostamente, crime de
ameaça contra a vítima', circunstâncias que revelam a sua periculosidade, seja em
virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto consoante relatado, ele 'responde
apenas neste juízo a 3 ações penais, sendo diversas por crimes de ameaça e lesões
corporais', justificando a prisão para inibir reiteração delitiva do ora Agravante,
consubstanciada na sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, inclusive da
mesma espécie.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a
revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em
caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão
cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que
realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/08/2020
31/08/2020

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO LIMINAR. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE.
VITIMA CADEIRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGADADE MANIFESTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da sua
periculosidade, avaliada a partir da gravidade concreta do crime imputado - teria
agredido a vítima, a própria mãe (idosa e com sequelas graves em razão de um
acidente vascular cerebral que sofreu no passa do) com socos, chutes e derrubando-a
no chão. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
28/04/2020
04/05/2020
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
Documento eletrônico VDA49230601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:33
Código de Controle do Documento: bb5cf99f-232b-46bb-a299-5b56062c37bf

delituosa indica que a ordem pública e a integridade física da vítima não estariam acauteladas
com a soltura do agravante.
Por fim, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta
Corte: RHC n. 201.725/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares
12/11/2024
19/11/2024
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 946.395
13/11/2024
19/11/2024
/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/11/2024
7/11/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:33
Código de Controle do Documento: bb5cf99f-232b-46bb-a299-5b56062c37bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.784 / GO
Número Registro: 2025/0191467-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51979101720258090011 519911314 51991131420258090011
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEITON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEITON ALVES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50166849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 924b72eb-0f64-4f9b-857b-ca805d76b990

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 924b72eb-0f64-4f9b-857b-ca805d76b990